Tribunal: TJDFT
Processo: 0732999-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DECORRENTES DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se há excesso na quantificação do crédito buscado pelos recorrentes, instituído pela condenação da recorrida ao pagamento de honorários de advogado no processo de conhecimento.
2. No que se refere à fixação dos honorários de advogado o Código de Processo Civil estabelece que deverão ser observados, sucessivamente, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o do CPC). 2.1. Uma vez que é possível aferir o valor da condenação no caso concreto, não pode ser admitida a aplicação dos outros dois critérios (valor do proveito econômico ou valor da causa), de natureza residual.
3. Convém anotar que em virtude dos efeitos da coisa julgada não é devida a alteração, como pretendem os recorrentes, da base de cálculo alusiva à condenação ao pagamento dos honorários de advogado estabelecida por este Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.